Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DETERMINANDO A CONVERSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DE REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão liminar proferida no processo originário n. 0762654-25.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em 19/07/2024, pela qual foi concedida a antecipação de tutela "para determinar ao réu que desconsidere, para fins de contagem de licença-maternidade, o período em que a criança esteve internada pela segunda vez na UTI (17/02/2024 a 20/03/2024), com a conversão deste período de internação médica em licença para tratamento de pessoa da família. A contagem dos dias remanescentes da licença-maternidade deverá ser retomada a partir de 20/03/2024 (data da alta hospitalar), efetuando os devidos ajustes necessários nas licenças-prêmio e nas férias programadas pela autora para o período subsequente ao término da licença-maternidade."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63673641).
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que a Súmula n.o 24 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal não é aplicável ao caso, porquanto, ela apenas estabelece o início da licença-maternidade após a alta do recém-nascido internado, sem prever suspensão em caso de nova internação. Aduz que a suspensão da licença-maternidade não tem amparo legal nos artigos 149-A a 150 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da decisão para ter indeferido o pedido liminar a fim de evitar dano irreparável ao Réu/Agravante, considerando a dificuldade de recuperar valores pagos a título de licença-maternidade, que são considerados irrepetíveis por sua natureza alimentar.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 64779372)
5. Indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo (ID 63765254).
II. Questão em discussão
6. Insurge-se o agravante contra a decisão que concedeu a antecipação de tutela para suspender o período da licença maternidade, convertendo-o em licença para tratamento de pessoa da família, em razão de nova internação do infante na UTI Neonatal.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
8. Na espécie, não foi constatada a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante (ID 63765254).
9. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não comprovou que a antecipação da tutela concedida causou prejuízos financeiros irreversíveis à administração. O agravante sequer acostou aos autos a ficha financeira da servidora a evidenciar a diferença salarial entre a licença maternidade e a licença para tratamento de pessoa da família.
10. O agravante, até o presente momento, não logrou êxito em demonstrar de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, tampouco se verificam elementos capazes de infirmar a probabilidade do direito da agravada.
11. Na verdade não se observa qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 63765254).
12. Neste contexto, impõe-se o não provimento ao recurso de agravo.
13. Destaca-se que este resultado não afasta a possibilidade de improcedência dos pedidos autorais, após o transcurso do processo e instrução probatória.
IV. Dispositivo e tese
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessário a comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ".